Tribunal: TJDFT
Processo: 0719554-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA VÍTIMA DE FRAUDE. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NO INÍCIO DA LIDE. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CABIMENTO. PRESENÇA DOS ELEMENTOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO NA PETIÇÃO INICIAL E O RISCO DE DANO GRAVE. SÚMULA N. 479/STJ.

1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade do deferimento de tutela provisória de urgência para que a instituição financeira agravada suspenda os descontos, a título de amortização de empréstimos bancários, na folha de pagamento do autor/agravante sob pena de multa, em razão de prejuízos sofridos por vítima de fraude.
2. No caso, restaram demonstrados os requisitos da verossimilhança das alegações e perigo da demora (art. 300 do CPC), uma vez que os documentos juntados na inicial demonstram a existência de contratos de empréstimo e abertura de conta em nome do agravante, sem sua assinatura e o registro de boletim de ocorrência contra o suposto beneficiário das operações bancárias. 2.1. Restou demonstrado o perigo de dano decorrente dos descontos em folha de pagamento, de incontroverso caráter alimentar, de parcelas dos empréstimos que representam ameaça de dilapidação do mínimo existencial do recorrente (pessoa idosa) e de sua família.
3. É assente na jurisprudência do STJ que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Enunciado da Súmula 479/STJ).
4. Logo, ao contrário da tese defendida pelo agravado quanto à ausência dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, o banco não pode se eximir da sua responsabilidade ao permitir operações atípicas, que sejam incomuns ao perfil do consumidor, ainda que executadas em razão de coleta de dados proveniente de uma fraude durante a investida de um terceiro a um cliente, ou se não tiver meios de rastrear eficientemente as operações realizadas (violação do dever de mitigar o dano).
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.